Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752297-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos no 0726808-65/2019, em que contende com MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. O feito de origem refere-se a liquidação individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 2015.01.1.136763-2, que condenou a MRV ao pagamento dos danos materiais decorrentes da desvalorização da unidade autônoma no 1204, adquirida junto ao empreendimento Altos de Taguatinga II, pela falta de espaço de lazer previsto na publicidade, além dos lucros cessantes (ID44231762). Eis o teor do pronunciamento agravado (ID22149161): “As partes foram intimadas para que informassem se já existia perícia para apurar a desvalorização em outros processos, já que se trata de uma ação civil pública e vários outros consumidores irão propor ou já propuseram a liquidação individual do julgado em relação ao mesmo objeto, oportunidade em que apresentaram laudos produzidos em outros três processos. A requerida apresentou o laudo produzido no processo no 0704262-16.2019.8.07.0001, em que foi apurado o valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Os requerentes apresentaram um laudo em que foi apurado o valor de R$ 19.309,30 (dezenove mil, trezentos e nove reais e trinta centavos) e requereram sua homologação ou a realização de perícia, alternativamente. A realização de nova perícia vai contra os princípios da celeridade e economia, pois já foram realizadas em outros processos com o mesmo objeto. Primeiramente, cumpre ressaltar que a perícia no processo indicado pelos requerentes foi realizada à revelia da ré, apesar de o contraditório ter sido oportunizado. Por isso, é preferível a utilização de provas produzidas em processos em que o contraditório foi não só oportunizado, mas amplamente exercido. No processo indicado pela requerida, apurou-se que o valor da desvalorização da edificação pela não execução das benfeitorias de lazer prometidas na área comum é de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais). Após o cálculo com base na fração ideal do proprietário, chegou-se ao valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ante o exposto, homologo o laudo apresentado pela requerida. Ressalto que, para o cumprimento de sentença, o cálculo correspondente à desvalorização da unidade dos requerentes deve ser realizado com base na fração ideal que lhes cabe, conforme metodologia indicada no laudo, o qual é meramente aritmético e pode ser executado imediatamente, sem necessidade do procedimento de liquidação de sentença. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não havendo, arquivem-se.” – g.n. As partes manejaram embargos de declaração, cuja decisão foi prolatada nos seguintes termos (ID22149162): “Não conheço dos embargos dos requerentes, pois não indicam omissão, mas suposto erro de julgamento, o que deve ser impugnado pelo recurso adequado. A executada apresentou embargos de declaração em que indica omissão a respeito da fixação de honorários sucumbenciais, pois, apesar de se tratar apenas de uma fase de liquidação, houve litigiosidade. De fato, nesses casos, de acordo com entendimento reiterado do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que tenha assumido nítido caráter contencioso. Tendo em vista que houve apresentação de vários laudos e impugnações, os quais demandaram trabalho dos advogados, acolho os embargos de declaração do executado e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre a diferença do valor inicialmente exigido pelo exequente e o que foi homologado. Aguarde-se, por 15 dias, eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não havendo, arquivem-se.” – g.n. Em seu recurso, os agravantes afirmam que o laudo pericial homologado pelo juízo agravado, além de se referir a apartamento diverso daquele pertencente aos recorrentes, utilizou método de quantificação de custos que não atende ao comando sentencial da ação civil pública. Discorrem ser incabível a sua condenação em honorários advocatícios, sustentando a necessidade de imputar à agravada a obrigação de arcar com a verba sucumbencial. Com isto, pretendem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam, no mérito, pelo provimento do agravo, para: a) desconsiderar a homologação de laudo de outro imóvel diferente daquele que lhes pertence, de maneira que o imóvel dos agravantes seja periciado, conforme já havia sido determinado pelo juízo agravado, e que seja por método diferente do que foi adotado no laudo homologado; b) afastar a imputação de honorários sucumbenciais aos agravantes; c) condenar a recorrida ao pagamento da verba honorária (ID22149160). O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID22194609). Contrarrazões ofertadas no ID22559454. A advogada dos agravantes comparece no ID23189590 para informar que as partes firmaram acordo na primeira instância. É o relatório. Decido. O art. 932, III, CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. De acordo com os autos de origem, as partes transacionaram acerca do débito liquidando nos seguintes termos (ID82047064): “1. As partes informam que compuseram acordo, por mera liberalidade e sem o reconhecimento de qualquer dos pedidos formulados, no valor total de R$ 7.000,00, a ser pago em uma parcela pela construtora executada, mediante depósito bancário, em 10 (dez) dias úteis a contar do protocolo da presente minuta. 2. O pagamento será de 90% do total acima referido (R$ 6.300,00) em conta corrente dos autores e 10% (R$ 700,00) em conta corrente da patrona dos autores. [...] 6. Recebido o valor acima indicado, a exequente concede à construtora executada a mais ampla, geral, rasa, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, ficando expressamente declarado que nada mais têm a receber decorrente dos danos materiais fixados em sede da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 (CNJ 0039812-55.2015.8.07.0001), encontrando-se plenamente paga e satisfeita toda e qualquer verba ou quantia que porventura lhe fosse ou pudesse ser devida. 7. Por último, perfectibilizada a transação, extinguir-se-á o processo, com resolução do mérito, fazendo coisa julgada material sobre as questões especificadas na lide (dano material), não havendo mais o que reclamar em juízo sobre estas. 8. Ante o exposto, requerem: (a) A homologação da autocomposição, servindo a decisão de título executivo judicial; (b) Por conseguinte, do depósito bancário, a extinção do feito, com resolução do mérito, fulcro no Art. 487, III, ‘b’, do CPC sobre os danos materiais exequendos.” Os valores ajustados já foram adimplidos pela empresa devedora, conforme comprovantes de IDs 82812977/82812978. A celebração do acordo denota a ausência de interesse recursal, impondo o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator